Tribunal: TJES
Processo: 5007532-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CENTRALIZAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PEQUENO NÚCLEO ECONÔMICO FARMACÊUTICO. LEGALIDADE DA CAPTAÇÃO DE RECEITAS PELA FILIAL E CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MATRIZ. AUTUAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender autuação do órgão de Vigilância Sanitária, que exigia a instalação de laboratórios próprios de manipulação em todas as unidades da empresa agravante. Antes do mérito, foi arguida preliminar de ilegitimidade ad processum da agravante, com alegação de irregularidade na procuração outorgada ao advogado por falta de identificação do sócio-administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade da procuração com assinatura digital da pessoa jurídica, sem identificação do sócio-administrador; (ii) definir a legalidade da autuação que exige laboratório de manipulação em todas as unidades de farmácia, mesmo para empresas com uma matriz e uma filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A procuração com assinatura digital da pessoa jurídica é válida e regular, não sendo necessária a identificação do sócio-administrador quando a assinatura digital é utilizada, conforme dispõe o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A exigência de identificação manual do representante legal apenas se aplica em casos onde a assinatura física é utilizada.

4.
No mérito, a interpretação do art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973 permite a captação de receitas pela filial e a centralização da manipulação na matriz para pequenos núcleos econômicos farmacêuticos, conforme decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048.

5.
A norma aplicável exige que apenas redes farmacêuticas com três ou mais unidades possuam mais de um laboratório de manipulação, a fim de garantir controle sanitário adequado. A agravante, composta por uma matriz e uma filial, está legalmente autorizada a centralizar a manipulação de medicamentos em uma das unidades.

6.
Exigir que pequenas redes farmacêuticas instalem laboratórios em cada unidade compromete o princípio da proporcionalidade e a livre iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade ad processum rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7.
A procuração com assinatura digital da pessoa jurídica, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, é válida e dispensa a identificação manual do sócio-administrador.

8.
A captação de receitas e a centralização da manipulação de medicamentos em uma única unidade de empresa farmacêutica composta por uma matriz e uma filial são permitidas, conforme o art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973, respeitando as exigências sanitárias aplicáveis a pequenos núcleos econômicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.991/1973, art. 36, §§ 1º e 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Inconstitucionalidade no Agravo de Instrumento nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.644.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/5/2020, DJe 19/5/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRETTI FARMACIA & MANIPULACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CENTRALIZAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PEQUENO NÚCLEO ECONÔMICO FARMACÊUTICO. LEGALIDADE DA CAPTAÇÃO DE RECEITAS PELA FILIAL E CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MATRIZ. AUTUAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender autuação do órgão de Vigilância Sanitária, que exigia a instalação de laboratórios próprios de manipulação em todas as unidades da empresa agravante. Antes do mérito, arguida preliminar de ilegitimidade ad processum da agravante, com alegação de irregularidade na procuração outorgada ao advogado por falta de identificação do sócio-administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade da procuração com assinatura digital da pessoa jurídica, sem identificação do sócio-administrador; (ii) definir a legalidade da autuação que exige laboratório de manipulação em todas as unidades de farmácia, mesmo para empresas com uma matriz e uma filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A procuração com assinatura digital da pessoa jurídica é válida e regular, não sendo necessária a identificação do sócio-administrador quando a assinatura digital é utilizada, conforme dispõe o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A exigência de identificação manual do representante legal apenas se aplica em casos onde a assinatura física é utilizada.

4.
No mérito, a interpretação do art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973 permite a captação de receitas pela filial e a centralização da manipulação na matriz para pequenos núcleos econômicos farmacêuticos, conforme decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048.

5.
A norma aplicável exige que apenas redes farmacêuticas com três ou mais unidades possuam mais de um laboratório de manipulação, a fim de garantir controle sanitário adequado. A agravante, composta por uma matriz e uma filial, está legalmente autorizada a centralizar a manipulação de medicamentos em uma das unidades.

6.
Exigir que pequenas redes farmacêuticas instalem laboratórios em cada unidade compromete o princípio da proporcionalidade e a livre iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade ad processum rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7.
A procuração com assinatura digital da pessoa jurídica, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, é válida e dispensa a identificação manual do sócio-administrador.

8.
A captação de receitas e a centralização da manipulação de medicamentos em uma única unidade de empresa farmacêutica composta por uma matriz e uma filial são permitidas, conforme o art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973, respeitando as exigências sanitárias aplicáveis a pequenos núcleos econômicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.991/1973, art. 36, §§ 1º e 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Inconstitucionalidade no Agravo de Instrumento nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.644.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/5/2020, DJe 19/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
DA AGRAVANTE

Argumenta o agravado que a procuração juntada pela recorrente, que outorgou poderes ao
advogado,
apresenta vício de irregularidade processual, na medida em que não identifica o sócio-administrador da pessoa jurídica.

Nada obstante, improcede a irresignação.

A identificação do representante legal da pessoa jurídica no instrumento de procuração apenas se justifica nos casos em que a outorga de poderes ao advogado não conte com a assinatura digital da própria pessoa jurídica. Isso porque, a indicação do sócio-adminitrador na procuração, com a comprovação de que é o representante legal da empresa, só é necessária quando ele próprio, como pessoa física, assina em nome da pessoa jurídica.

Ocorre, todavia, que a procuração outorgada conta com a assinatura digital da própria pessoa jurídica recorrente.

Em verdade, exigir a identificação expressa do sócio em casos como o presente contraria a própria razão de ser da criação da assinatura digital, que é permitir a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001(AgRg no AREsp n. 1.644.094/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020).

Sob esse aspecto, é desnecessária a repetição formal de identificação do sócio-administrador, já que a autenticidade e integridade do documento encontram-se resguardadas pela própria assinatura digital.

Ademais, a Lei Federal nº 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico, reforça o entendimento acima exposto ao prever expressamente, em seu art. 1º, § 2º, "a", que a assinatura digital baseada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada é válida para a prática de atos processuais eletrônicos.

Nesse contexto, a exigência de requisitos adicionais, como a identificação manual do representante legal da pessoa jurídica, revela-se desproporcional e desarrazoada, especialmente quando já consta dos autos a assinatura digital válida e eficaz, conferindo a devida segurança jurídica ao instrumento de procuração.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

In
surge-
se

a
agravante em face de
decisão
que,
em sede de
ação
pelo procedimento comum
,

in
deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência antecipada,
tendente a
suspender
a
autuação realizada pelo órgão de Vigilância Sanitária
do Município
, que exigia a instalação de laboratórios próprios de manipulação em todas as unidades farmacêuticas da empresa agravante
, conforme determinam o
s parágrafos
1º e 2º do artigo 36 da Lei Federal nº 5.991/1973, incluídos pela Lei Federal nº 11.951/2009
.

É de se conferir:

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário.

§ 1° É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas. (Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

§ 2°
É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.
(Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

Ocorre, todavia, que o expediente do município
contraria o entendimento firmado p
elo egrégio Tribunal Pleno desta Corte
no julgamento da
a
rguição de
i
nconstitucionalidade n° 0900221-63.2010.8.08.0048,
quando restou definido: (i)
ser permitido
ao pequeno núcleo econômico farmacêutico o exercício de sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, bem como a captação de receitas pela filial e a centralização da manipulação na unidade matriz; (ii) apenas em relação ao núcleo econômico farmacêutico com maior poder econômico – composto de três ou mais unidades –, é que a captação de receitas fica condicionada a existência de, no mínimo, duas unidades com especialidade em manipulação.

Segue a ementa de julgamento:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 36, DA LEI N. 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 11.951, DE 24 DE JUNHO DE 2009 - COMPATIBILIDADE E HARMONIA COM OS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 170, CAPUT, INCISO IV; E 199, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDENTE IMPROCEDENTE. 1. - O artigo 4º da Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, estabelece conceituações (de diversos tipos de estabelecimentos) de importante análise na interpretação a
contrario sensu
da literalidade do §1º do artigo 36 da Lei n. 5.991⁄1973, indicando que
não há norma proibitiva quanto à captação de receitas em farmácias quando isto se dá entre estabelecimentos de uma mesma empresa. O §1º do artigo 36 da Lei n. 5.991⁄1973 não estabelece restrição quanto às farmácias. Daí que apenas se permite a captação de receitas entre unidades (farmácia - art. 4º, X, da Lei n. 5.991⁄1973) de uma mesma empresa, estabelecendo um reducionismo ao leque de captação de receitas a uma só espécie de estabelecimentos de que trata o artigo 4º, da Lei n. 5.991⁄1973, o qual, necessariamente, deve ser vinculado a um sistema de rede composto de matriz e filiais
. 2. - A restrição sanitária positivada § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991⁄1973, alterado pela Lei n. 11.951⁄2009, está em harmonia e em compatibilidade com o artigo 6º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, c⁄c artigo 200, inciso I, da Constituição Federal. 3. - É possível estabelecer limites ao exercício da atividade de quem realiza o “comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos” (art. 5º, caput, da Lei n. 5.991⁄1973) especialmente quando legitimada tal restrição pela política legislativa fundada no poder de polícia sanitário. 4. - O §2º do artigo 36 da Lei n. 5.991⁄1973 estabeleceu a cláusula de “centralização total da manipulação”, mas desde que tal concentricidade não ocorra “em apenas 1 (um) dos estabelecimentos” farmacêuticos. Essa garantia legal da “centralização total da manipulação” reforça a possibilidade de captação de receitas entre farmácias de uma mesma empresa. 5. -
A captação de receitas em farmácias (matriz e filiais) é permitida se atendido os requisitos do §2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991⁄1973, porquanto se condicionou a autorização da centralização total da manipulação de medicamentos quando realizada em dois ou mais estabelecimentos da mesma empresa. Isto porque a norma em questão foi editada com uso do plural no verbo possuir e no substantivo feminino filial. Este tipo de restrição tem a finalidade de implementar segurança sanitária aos consumidores de produtos manipulados fornecidos por empresas do ramo de farmácia com maior poder econômico (que formam grandes redes de estabelecimentos), exigindo que aquela parcela da livre iniciativa privada mantenha no mínimo duas unidades com especialidade em manipulações para que possam captar receitas e centralizar a manipulação de seus produtos, o que consiste em política sanitária que evita a sobrecarga de serviços nas unidades especializadas dessas grandes redes e, especialmente, reduz o risco de ocorrência de vícios na elaboração e fornecimento do produto final ao consumidor, uma vez que o medicamento manipulado transitará sob uma logística que ocorre (numa mesma rede farmacêutica) desde a captação da receita até a entrega do produto ao usuário
. 6. -
O §2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991⁄1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1) não veda ao pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades
; e (2) impõe maior dever de proteção sanitária para empresas de farmácias com maior poder econômico, obrigando-as a manter no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação para que possa captar receitas, reduzindo - em tese - o risco de ocorrência de vícios na etapa de produção e de logística da entrega do produto final ao consumidor. 7. - É razoável e proporcional a restrição protetivo-sanitária positivada nos §§ 1º e 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991⁄1973, não implicando situação desarmônica e incompatível com os artigos 1º, inciso IV; 170,
caput
, inciso IV; e 199,
caput
, da Constituição Federal. 8. - Incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente. (TJES, Incidente de Inconstitucionalidade no Agravo de Instrumento nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Des. Subst. Designado
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2016)

Verifica-se que a decisão fora construída com base em exame sistemático e teleológico da norma, levando em consideração o propósito regulatório da legislação e a proteção da saúde pública.

O §1º do artigo 36 da lei, ao se referir à captação de receitas, não veda expressamente que farmácias de uma mesma rede (composta de matriz e filiais) procedam à captação centralizada dessas receitas. Na verdade, há uma permissão implícita para que tais unidades, quando pertencentes ao mesmo grupo econômico, possam compartilhar essa função, pois a lei, ao se omitir em proibir a captação entre estabelecimentos da mesma empresa, restringe a limitação a um conjunto específico de estabelecimentos.

Sob análise mais aprofundada, o §2º do artigo 36 introduz a cláusula da “centralização total da manipulação”, mas com a importante ressalva de que a atividade não pode ser concentrada em apenas um único estabelecimento. E isso se justifica, porque, se um lado, é permitida a concentração das operações de manipulação de medicamentos entre duas ou mais unidades, de outro, é imposto uma dispersão dessa atividade, como forma de mitigar riscos sanitários.

Com efeito, a expressão “centralização total” associada à proibição da concentração em um único estabelecimento revela uma preocupação em promover maior segurança e fiscalização na manipulação de medicamentos.

Deve-se também ressaltar que a permissão para captação de receitas e centralização da manipulação é condicionada à empresa possuir, no mínimo, duas unidades, o que reflete uma tentativa de evitar monopólios de processamento e de garantir que a logística entre a captação e a entrega do medicamento ao consumidor ocorra de forma ordenada. Busca-se, com isso, prevenir a sobrecarga de um único estabelecimento e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade do produto manipulado.

De todo modo, é de fundamental importância a interpretação literal do §2º, especialmente no uso do plural nos termos “possuir” e “filial”, tendo em vista que a legislação claramente tem como foco empresas de maior porte, com redes estruturadas de farmácias, ao exigir que contenham mais de um estabelecimento para que possam centralizar a manipulação de medicamentos. A finalidade, nesse caso, é a proteção do consumidor, uma vez que uma estrutura mais robusta aumenta o controle sobre os processos de manipulação, diminuindo a chance de falhas ou defeitos nos produtos.

Essa exigência legal, de todo modo, não inviabiliza os pequenos empreendimentos farmacêuticos – isto é, farmácias que possuem uma matriz e uma filial –, de realizar a captação de receitas e centralizar a manipulação de medicamentos, desde que cumpram as medidas sanitárias necessárias para proteger a saúde pública. Aliás, interpretação diversa levaria à falta de razoabilidade e proporcionalidade da norma, comprometendo o princípio da livre iniciativa.

A par disso, voltando ao caso dos autos, observa-se que a empresa agravante é composta por apenas duas unidades farmacêuticas, estando a

matriz
situada em Santa Tereza e a filial em Santa Maria de Jetibá.

Portanto, não é legítima a autuação do órgão de vigilância sanitária, porquanto esteja a agravante legalmente autorizada a centralizar as atividades de manipulação em apenas uma das unidades.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para
suspender a
autu
ação realizada
pelo
órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Maria de Jetibá,
bem como
determinar que novo expediente não seja realizado
enquanto estiver pendente o julgamento definitivo do processo originário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.